Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RAI No. 1013737.75.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Capital que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaldita Altera Parte n.o 1027942-83.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de justiça gratuita, bem como indeferiu pedido liminar contra a UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Aduz a agravante primeiramente que, ‘está desempregada, não possui bens, e não possui renda. Para custear os gastos pessoais, além de auxílio do pai que é aposentado, e da mãe “do lar”, em meio à Pandemia do Coronavírus, necessitou requerer até mesmo o “Auxílio Emergencial” do Governo Federal, frente ao risco de não conseguir pagar as contas mensais e despesas de sua própria sobrevivência (doc. 02) e, que neste momento, a agravante e sua família passam por grande drama econômico, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento.’.
Sustenta que, ‘não contesta o débito, mas sim o fato da agravada ter gerado a expectativa de que renegociaria a dívida nas mesmas circunstâncias oferecidas ao colega de curso, uma vez que permitiu o acompanhamento de todas as aulas do semestre; assim, diante do impasse, por meio judicial, busca-se, em síntese, a liberação de acesso aos sistemas da agravada a fim de que a agravante possa realizar provas e atividades; bem como o parcelamento do débito junto à instituição de ensino nos mesmos termos oferecidos a outros estudantes.’.
Assevera que ‘se comprovou, em primeiro lugar que a agravada está aplicando penalidade indevida em razão de débito da aluna, consistente no bloqueio à realização de provas e sistema de ensino, mesmo tendo liberado o acesso à todas as aulas e atividades do semestre (doc. 07 – ids. 33707167 a 33707168, e doc. 06. – ids. 33706281 a 33707151); segundo lugar, também se comprovou nos autos que a agravada permitiu a outro de seus consumidores um parcelamento com as seguintes condições: “entrada de 10% do valor total do débito + restante em 12x”; entretanto esta negociação foi negada à agravante sem qualquer explicação, demonstrando-se a segregação da consumidora que tem total interesse em regularizar sua situação financeira com a instituição de ensino, mas vem sendo impedida. Vale esclarecer que para o caso da agravante, a agravada somente ofereceu renegociação com entrada de no mínimo 30% do total, quantia impossível de ser paga na situação atual.’.
Afirma que a agravada ainda, ignora os fundamentos basilares contidos no pedido de urgência ao indicar o artigo 5° da Lei n° 9.870/99 e silenciar a respeito do artigo seguinte (6°), o qual foi fundamento central da petição, em razão do ilegal bloqueio e acesso à realização de provas depois de permitir que a estudante assistisse e participasse de todas as aulas do semestre; e extrapola os limites dos pedidos pleiteados na inicial, porque, vale mais uma vez ressaltar, jamais foi requerida ou sequer questionada a questão da rematrícula, pelo contrário, a agravante como se observa em todas as tentativas de renegociação administrativa, e expressamente em todas as suas manifestações neste processo, quer apenas um acordo que consiga pagar, no qual se inclua o valor devido a título de rematrícula.
Aduz, que a boa-fé da agravante foi tamanha que, para fins de preservar a parte contrária somente se falou em rematrícula caso seja celebrada uma negociação na qual está ocorra após o pagamento.
Alega caso seja mantida a decisão de piso, a estudante será extremamente prejudicada e de modo irreversível, pois perderá o semestre e não terá meios de ter o aproveitamento de todo o estudo, senão tendo que cursá-lo novamente, seja quando for julgado o mérito, seja quando tiver meios suficientes de negociar nos termos injustos que a agravada escolher lhe oferecer.
Primeiramente pugna para que seja o presente recurso recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do NCPC; com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao caso da agravante visto que a mesma não possui meios de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, conforme comprovado; bem como, requer o conhecimento do recurso, liminarmente e inaudita altera parte, para a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de: determinar que a agravada desbloqueie imediatamente o acesso da agravante a todos os sistemas online da instituição, em especial o “AVA”, de modo que a aluna possa realizar todas as provas e atividades, bem como participar de todas as aulas que eventualmente tenham sido restringidas; e, inclusive determinar que a agravada disponibilize à requerente atividades e provas substitutivas caso a estudante tenha perdido alguma em razão do bloqueio e demora no restabelecimento (Art. 6° da Lei 9.870/99); determinar que a agravada renegocie e parcele o débito total da aluna informado no sistema da instituição, incluindo a taxa de rematrícula, da mesma forma que foi disponibilizada ao colega da agravante, conforme confissão da agravada a saber: pagamento de entrada de 10% sobre o total + restante em 12 parcelas iguais e consecutivas; subsidiariamente, caso não se conceda o parcelamento nas condições acima, determinar que a agravada renegocie e parcele o débito total da aluna informado no sistema da instituição, incluindo a taxa de rematrícula (arts. 317 e 476 do CC) com entrada de R$ 30.000,00 mil reais a ser paga em até 30 dias + restante em 12 parcelas iguais e consecutivas; no mérito, requer-se a confirmação da liminar concedida, e, consequentemente, a reforma da decisão prolatada pelo juízo de piso no processo originário na (id 33772917).
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Primeiramente no que tange ao indeferimento pelo juízo de piso da justiça gratuita, esclareço a Agravante que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, diante dos documentos existentes nos autos tenho que comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, devendo assim ser deferida tal concessão.
Ademais, de acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito quanto à antecipação da tutela.
Isso porque o bloqueio do acesso da agravante aos sistemas, trabalhos e provas da instituição de ensino reclamada causará risco de dano, pois a parte autora poderá perder um semestre letivo de sua graduação.
Ainda, devemos levar em conta o momento crítico vivenciado em Pandemia Mundial, na qual agravou-se a situação financeira de muitas pessoas, fazendo com que estas recorram aos descontos e benefícios para tentarem manter a estabilidade do dia a dia, tratando-se o da reclamante ora agravante de estudos em curso de medicina de alto custo.
Assim, nos termos do artigo 6o da Lei no 9.870/99, que dispõe sobre as mensalidades escolares, a instituição de ensino não pode suspender as provas escolares, reter documentos escolares ou aplicar quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para que primeiramente, seja dado efeito suspensivo à r. decisão agravada no que tange ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita; bem como, seja concedida tutela antecipada para que a agravada proceda o desbloqueio imediatamente do acesso da agravante a todos os sistemas online da instituição, em especial o “AVA”, de modo que a aluna possa realizar todas as provas e atividades, bem como participar de todas as aulas que eventualmente tenham sido restringidas; e, inclusive determinar que a agravada disponibilize à requerente atividades e provas substitutivas caso a estudante tenha perdido alguma em razão do bloqueio e demora no restabelecimento (Art. 6° da Lei 9.870/99); ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Concedo os benefícios da justiça gratuita à agravante nesta instância, eis que pobre nos termos da lei, diante dos documentos anexados aos autos.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão, a fim de que possa, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal; bem como para que apresente provas de que realmente faz jus a majoração/manutenção da pensão alimentícia.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator